Tribunal: TJDFT
Processo: 0749775-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749775-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO BARROS CAVALCANTI EXECUTADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF D E S P A C H O Vista ao executado para que, caso queira, pronuncie-se sobre o alegado pelo exequente na petição de ID 70142581 e sobre o documento de ID 70142586. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora